Tribunal: TJPA
Processo: 0817528-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817528-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ISMAELSON DE MELO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817528-13.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): ISMAELSON DE MELO OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM SITUAÇÃO DEGRADANTE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, a qual deferiu o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido pelo agravado Ismaelson de Melo Oliveira em situação considerada degradante. A decisão agravada foi fundamentada no precedente do Recurso em Habeas Corpus nº 136691 do STJ e na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O agravante pleiteia a reforma da decisão, contudo, deixou de trazer aos autos documentos essenciais que comprovem a situação carcerária do agravado, tornando a instrução do recurso deficitária.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante poderia ser aplicado ao agravado sem a devida instrução probatória; e (II) verificar se a ausência de documentos essenciais impede o conhecimento do agravo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instrução do agravo encontra-se deficitária, uma vez que os autos contêm documentos relacionados a outros apenados (Helyel Lobato Ferreira e Jossinei Maranhão Souto) e não apresentam peças indispensáveis referentes ao agravado Ismaelson de Melo Oliveira, como pedido de contagem de pena, relatório de custódia e certidão carcerária.

4.

A formação correta do instrumento recursal é responsabilidade do recorrente, conforme prevê o artigo 587, parágrafo único, do CPP. A ausência de documentos essenciais inviabiliza a análise do mérito do recurso.

5.

O deferimento do pedido pelo juízo de origem, sem documentos que comprovem a condição carcerária específica do agravado, viola o dever de fundamentação e prejudica a avaliação objetiva dos critérios legais para concessão do benefício.

6.

A jurisprudência orienta que a ausência de instrução adequada do agravo em execução penal impõe seu não conhecimento, conforme entendimento consolidado pelo TJMG no Agravo em Execução Penal 1.0470.16.003916-5/001.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A instrução adequada do instrumento recursal em agravo de execução penal é requisito indispensável para seu conhecimento.

2.

A ausência de peças essenciais, especialmente aquelas que comprovem a situação carcerária específica do agravado, impede a apreciação do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 587, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo em Execução Penal 1.0470.16.003916-5/001, Rel. Des. Renato Martins Jacob, 2ª Câmara Criminal, j. 08/03/2018.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
não conhecer do recurso de agravo a execução criminal em virtude de instrução deficitária,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817528-13.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): ISMAELSON DE MELO OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 0010339-44.2013.8.14.0051, determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelo agravado que, supostamente, estaria implementando-a em situação degradante.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância o Órgão Ministerial pugnou por baixa dos autos a origem para juntada de documentação referente ao agravado Ismaelson de Melo Oliveira, para análise e manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifico que o presente recurso não deve ser conhecido.

Conforme bem observado pelo Órgão Ministerial com atribuições nesta Instância Recursal, a instrução do presente agravo à execução foi deficitária.

Salienta em sua manifestação, a seguir transcrita:

“(...) Manuseando os autos, verificamos que consta:

a) fls. 04/06 PEDIDO DE CONTAGEM DA PENA EM DOBRO, C/C PROGRESS√O DE REGIME: apenado HELYEL LOBATO FERREIRA. Não refere aos autos.

b) fls. 10 RELATÓRIO DE CUSTÓDIA: Apenado JOSSINEI MARANHÃO SOUTO.

c) fls. 11/12 CERTIDÃO CARCERÁRIA: Apenado JOSSINEI MARANHÃO SOUTO.

Os referidos documentos indicados acima, não se referem ao Apenado/Agravado ISMAELSON DE MELO OLIVEIRA. Devem os autos, retornar em Diligência, para que seja:

1- Desentranhado dos autos, o PEDIDO DE CONTAGEM DA PENA EM DOBRO, C/C PROGRESSÃO DE REGIME: apenado HELYEL LOBATO FERREIRA (fls. 04/06), RELATÓRIO DE CUSTÓDIA: Apenado JOSSINEI MARANHÃO SOUTO (fls. 10) e CERTIDÃO CARCERÁRIA: Apenado JOSSINEI MARANHÃO SOUTO (fls. 11/12).

2- Juntado nos autos, o PEDIDO DE CONTAGEM DA PENA EM DOBRO, C/C PROGRESSÃO DE REGIME, o RELATÓRIO DE CUSTÓDIA e CERTIDÃO CARCERÁRIA, referente ao Apenado/Agravado ISMAELSON DE MELO OLIVEIRA, no sentido de viabilizar a análise do MPE/2º Grau, quanto aos pleitos do Agravante. (...)”
(negritos meus).

O nacional HELYEL LOBATO FERREIRA
ingressou no juízo “
ad quo”
com pedido de contagem em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante.

Depois de ouvido o Ministério Público, que opinou pelo indeferimento do pleiteado, o juízo da execução de Santarém deferiu o pugnado ao agravado
ISMAELSON DE MELO OLIVEIRA
, sob o fundamento de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos depois de realizar inspeção no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Estado do Rio de Janeiro, considerou que suas instalações eram degradantes e ofendiam a dignidade dos internos, motivo pelo qual o tempo de pena cumprido pelos mesmos que lá estavam encarcerados, deveria ser contado em dobro, o que aplicou ao caso em análise, uma vez que o peticionante cumpria pena em idêntica situação.

O juízo agravado ainda motivou sua decisão no Recurso em Habeas Corpus nº 136691, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que reconheceu a validade da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Ressalte-se, contudo, que referido pleito foi requerido por Helyel Lobato Ferreira e deferido pelo juízo “ad quem” ao agravado Ismaelson de Melo Oliveira, sem, contudo, existir nos autos pedido de contagem da pena em dobro combinado com progressão de regime, o relatório de custódia e certidão carcerária do referido agravado, ou seja, Ismaelson de Melo Oliveira.

Embora tais peças não estejam no rol de documentos obrigatórios do parágrafo único do artigo 587 do CPP, neste caso é imprescindível a análise deles, a fim de que se decida quanto ao mérito do recurso.

A propósito, ressalto, como salientado em parágrafo anterior, que a instrumento recursal é composto por pedido de contagem da pena em dobro como progressão de regime do nacional Helyel Lobato Ferreira; relatório de custódia e certidão carcerária do Jossinei Maranhão Souto; razões e contrarrazões recursais, decisão combatida, juízo de retratação, Acórdão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal e diversas certidões.

Ademais, é cediço que cabe ao recorrente a escorreita formação do instrumento, sendo que a ausência de peças essenciais impõe o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido colaciona-se as seguintes jurisprudências:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal". Inteligência da súmula n. 17 do TJDFT. 2.
"O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame"
(Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 5/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 169/182).
3. Sendo a instrução do recurso de agravo deficitária, resulta inviável a análise do seu mérito.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07517226520208070000 DF 0751722-65.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos meus)

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO
. 1) É dever do agravante instruir o agravo com a documentação necessária à análise da pretensão recursal. 2)
A ausência dos documentos obrigatórios à formação do presente recurso, bem como as peças essenciais à análise da pretensão defensiva, inviabiliza o seu conhecimento.
(TJ-MG - AGEPN: 10347110006595001 Jacinto, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/08/2022) (grifos e negritos meus).

Logo, a instrução deficitária do feito torna inviável a apreciação da insurgência manifestada.

Ante o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2025